Tribunal: TJMT
Processo: 1000465-17.2025.8.11.0007
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000465-17.2025.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários, Efeitos]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - CNPJ: 01.181.521/0001-55 (APELANTE), EDUARDO ALVES MARCAL - CPF: 902.715.131-87 (ADVOGADO), VALDETE PERON DA ROSA - CPF: 947.520.601-91 (APELADO), MARIA LUIZA BORGES SANTOS - CPF: 012.558.551-93 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS - DIREITO DO CONSUMIDOR - FRAUDE BANCÁRIA - GOLPE DA FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO - CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO E SUCESSIVAS TRANSFERÊNCIAS VIA PIX - TRANSAÇÕES ATÍPICAS - PERFIL DA CONSUMIDORA (IDOSA E DE BAIXA RENDA) - FALHA NO SISTEMA DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA -RESPONSABILIDADE OBJETIVA - SÚMULA 479 DO STJ - FORTUITO INTERNO - CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA NÃO CONFIGURADA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno, a teor do que dispõe a Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça.

O fato de as transações terem sido validadas no aparelho celular da correntista, com o uso de senha pessoal, não exime a instituição financeira de responsabilidade quando as operações (contratação repentina de empréstimo e transferências vultosas via PIX que totalizaram R$ 29.702,00) mostram-se manifestamente atípicas e destoantes do perfil financeiro da consumidora, pessoa idosa.

Configura evidente falha na prestação do serviço a ineficiência do sistema antifraude do banco, que não identifica, não emite alertas preventivos e não realiza o bloqueio cautelar de movimentações suspeitas, descumprindo o dever de segurança e vigilância inerente à atividade bancária (art. 14,
caput
, do CDC).

Tratando-se de fraude perpetrada por meio de "engenharia social", não há que se falar em culpa exclusiva da vítima (art. 14, § 3º, II, do CDC). A sofisticação do golpe e a hipervulnerabilidade da consumidora idosa atraem a teoria do risco da atividade, não havendo rompimento do nexo causal.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
1000465-17.2025.8.11.0007

APELANTE:
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO DO NORTE MATO-GROSSENSE E OESTE PARAENSE – SICREDI GRANDES RIOS MT/PA

APELADA:

VALDETE PERON DA ROSA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO DO NORTE MATO-GROSSENSE E OESTE PARAENSE – SICREDI GRANDES RIOS MT/PA,
em face de sentença proferida pelo MM. Juiz

da 5ª Vara Cível da Comarca de Alta Floresta/MT,
Dr. J
acob Sauer
,
lançada nos autos da ação declaratória de inexistência de dívida c/c indenização por danos materiais e morais, ajuizada

por
VALDETE PERON DA ROSA,
que julgou parcialmente procedente os pedidos formulados na inicial, para a) declarar a invalidade do empréstimo formalizado sob n. C413378043, com ratificação da medida liminar e condenação do réu à restituição das parcelas já descontadas, atualizadas pela taxa Selic; b) condenar o réu à restituição dos valores transferidos da conta da autora no dia 30/10/2024, no valor total de R$ 29.702,00 (vinte e nove mil, setecentos e dois reais), atualizado pela taxa Selic. Ante a sucumbência recíproca, os honorários advocatícios, conforme as modulares do art. 85, §2º, do CPC, foram estabelecidos em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, cabendo 30% desse montante ao patrono do réu e 70% ao patrono da autora, restando suspensa a exigibilidade das verbas sucumbenciais conforme art. 98, §3º, do CPC.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta a inexistência de falha na prestação do serviço, argumentando que as operações foram realizadas mediante uso regular de senha pessoal e dentro dos padrões de segurança do sistema bancário. Alega que todas as transações seguiram os protocolos de segurança estabelecidos e que o sistema funcionou adequadamente, não havendo qualquer defeito na prestação do serviço.

Defende a ocorrência de culpa exclusiva da vítima, afirmando que a apelada teria fornecido voluntariamente seus dados pessoais e realizado as operações por sua própria iniciativa, rompendo assim o nexo de causalidade.

Argumenta que a consumidora agiu de forma imprudente ao fornecer informações confidenciais e realizar operações orientadas por terceiros, o que caracterizaria conduta apta a excluir a responsabilidade da instituição financeira nos termos do artigo 14, §3º, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor.

Sustenta ainda a legalidade do contrato de empréstimo, afirmando que a contratação ocorreu por meio regular, com utilização de senha pessoal e confirmação eletrônica, o que demonstraria a validade do negócio jurídico.

Defende que todos os requisitos formais foram observados e que a operação seguiu os procedimentos padrão da instituição.

O recorrente questiona a aplicabilidade da Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça ao caso concreto, argumentando que a fraude teria decorrido de conduta exclusiva da parte autora, afastando a caracterização de fortuito interno. Alega que a situação não se enquadra na hipótese prevista no enunciado sumular, pois o evento danoso decorreu de ato voluntário da consumidora.

Subsidiariamente, invoca a aplicação da culpa concorrente, com fundamento no artigo 945 do Código Civil, alegando que a apelada teria contribuído para a ocorrência do evento danoso, o que ensejaria a redução proporcional da condenação. Argumenta que a consumidora agiu com negligência ao fornecer dados e realizar operações sem a devida cautela.

Por fim, o apelante destaca que agiu com diligência após a comunicação da fraude, adotando providências internas e orientando a parte autora, razão pela qual não poderia ser responsabilizado pelos prejuízos sofridos.

Forte nesses argumentos, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença, para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial ou, subsidiariamente, requer a redução do
quantum
indenizatório (Id.
349272361).

A parte apelada ofereceu as contrarrazões, alegando a inexistência de falha na prestação do serviço, sustentando que a responsabilidade do prestador de serviços é objetiva nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, bastando a demonstração do dano e do nexo de causalidade com o serviço prestado.

Argumenta que a atividade bancária é inegavelmente de risco, o que atrai a teoria do risco da atividade prevista no artigo 927, parágrafo único, do Código Civil.

Destaca que restou evidenciado que houve contratação de empréstimo fora do padrão habitual da parte autora, com valores imediatamente transferidos via PIX a terceiros, sem que houvesse bloqueio preventivo ou alerta eficaz quanto à movimentação atípica, revelando falha sistêmica na segurança do serviço bancário digital.

Ao final, requer o integral desprovimento da apelação, com a manutenção total da sentença por seus próprios fundamentos, bem como a majoração dos honorários sucumbenciais nos termos do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil (Id.
349272368
)

A parte apelante efetuou o recolhimento do preparo no Id.
349272362.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A controvérsia devolvida à apreciação desta Corte cinge-se em verificar a responsabilidade do Banco Cooperativo Sicredi S/A pelos danos materiais decorrentes de transações bancárias (contratação de empréstimo e transferências via PIX) realizadas na conta corrente da autora, ora apelada, em virtude de fraude praticada por terceiros.

Adianto que a pretensão recursal não merece prosperar, devendo a r. sentença ser mantida incólume.

Inicialmente, é incontroversa a incidência do Código de Defesa do Consumidor ao caso em tela, a teor do disposto na Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça.

Tratando-se de relação de consumo, a responsabilidade civil da instituição financeira por defeitos na prestação dos serviços é
objetiva
, fundamentada na Teoria do Risco do Empreendimento, conforme preceitua o art. 14,
caput
, do CDC. Assim, o banco responde pela reparação dos danos causados aos consumidores independentemente da verificação de culpa, bastando a comprovação do dano e do nexo causal.

Nesse contexto, as fraudes eletrônicas e os golpes perpetrados por terceiros no âmbito das operações bancárias (como no caso do PIX e contratação de empréstimos via aplicativo) não configuram culpa de terceiro apta a romper o nexo causal, mas sim
fortuito interno
, porquanto são riscos inerentes à própria atividade econômica explorada pela instituição.

Esse é o pacífico entendimento do STJ, consolidado na
Súmula 479
:
"As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias."

No caso, o apelante sustenta a inexistência de falha na prestação do serviço, sob o argumento de que as transações foram efetivadas com o uso de senha pessoal, e pugna pelo reconhecimento da culpa exclusiva ou concorrente da vítima, contudo, sem razão o recorrente.

A alegação de que as operações foram realizadas mediante o uso de senha e aparelho validado não exime o banco de responsabilidade. Nos modernos golpes de "engenharia social", o fraudador manipula psicologicamente a vítima para obter dados ou fazê-la realizar operações, simulando o ambiente ou o atendimento oficial da própria instituição.

A falha na prestação do serviço bancário, neste cenário, reside na
ineficiência dos mecanismos de segurança antifraude
.
Ao disponibilizar crédito pré-aprovado e transações instantâneas (PIX), o banco atrai para si o dever anexo de segurança.

Cabia à instituição financeira dispor de algoritmos capazes de identificar
movimentações atípicas
e que destoam completamente do perfil de consumo da cliente.

No caso concreto, restou demonstrada a ocorrência de operações em sequência que configuram claro indício de fraude:
a contratação de um empréstimo seguida da imediata transferência integral dos valores via PIX para terceiros
. Trata-se de comportamento anômalo que deveria ter acionado o sistema de bloqueio preventivo do banco, exigindo uma dupla confirmação ou contato direto com a titular da conta, o que não ocorreu.

Nessa esteira, o STJ tem firmado entendimento de que as instituições financeiras possuem o dever de identificar e obstar transações que fogem ao padrão do cliente.

Sendo a vulnerabilidade do sistema bancário a causa determinante para o sucesso do golpe
,
afasta-se a tese de culpa exclusiva da vítima

(art. 14, § 3º, II, do CDC), bem como a tese subsidiária de
culpa concorrente
,
visto que o consumidor não pode suportar o ônus da fragilidade tecnológica daquele que lucra com a facilidade do serviço digital oferecido.

Como corolário lógico do reconhecimento da fraude, a tese recursal de legalidade do contrato de empréstimo cai por terra. Para a validade de qualquer negócio jurídico, exige-se a manifestação de vontade livre e consciente (art. 104 do Código Civil).

Uma vez demonstrado que a contratação se deu mediante ardil perpetrado por golpistas (vício de consentimento), sem que houvesse a real intenção da consumidora em obter o crédito para proveito próprio, o negócio jurídico é nulo. Correta, portanto, a sentença ao declarar a inexigibilidade dos débitos e determinar a restituição do
status quo ante
.

Por fim, a alegação do apelante de que atuou com diligência
após
a comunicação da fraude, orientando a consumidora e adotando medidas administrativas internas, é irrelevante para afastar o dever de indenizar.

A responsabilidade civil consolida-se no momento da falha preventiva (não bloqueio das transações atípicas). A atuação reativa, embora esperada e necessária, não apaga o defeito do serviço já consumado nem repara, por si só, o desfalque patrimonial suportado pela apelada.

Assim, não tendo o banco se desincumbido do ônus de comprovar qualquer excludente de responsabilidade, a manutenção da sentença de parcial procedência é medida que se impõe.

A propósito:

“DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. FRAUDE BANCÁRIA.
GOLPE DA FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RESTITUIÇÃO DOS VALORES SUBTRAÍDOS. DANO MORAL CONFIGURADO.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A instituição financeira é responsável pela restituição dos valores subtraídos em razão da fraude bancária, e responde de forma objetiva pelos danos causados por fortuito interno relacionado a fraudes bancárias, conforme o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor e a Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

A instituição financeira não comprovou que a fraude foi causada por culpa exclusiva da vítima ou por fornecimento voluntário de informações sigilosas. Também não demonstrou o cumprimento dos protocolos de segurança necessários para impedir as transferências atípicas realizadas.

Demonstrado o nexo de causalidade entre a conduta da instituição financeira e os danos morais sofridos pelo cliente, impõe-se o dever de indenizar”.
(N.U 1006364-25.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/07/2025, Publicado no DJE 04/08/2025)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO COM PEDIDO DE REPARAÇÃO DE DANOS E TUTELA DE URGÊNCIA –
GOLPE DA “FALSA CENTRAL” – TRANSAÇÕES BANCÁRIAS FRAUDULENTAS (PIX, TED, PAGAMENTO DE BOLETOS, CONTRATAÇÃO DE CRÉDITO PESSOAL E ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO) – MOVIMENTAÇÕES ATÍPICAS E INCOMPATÍVEIS COM O PERFIL DA CONSUMIDORA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DEVER DE SEGURANÇA
– RESPONSABILIDADE OBJETIVA – ART. 14 DO CDC – FORTUITO INTERNO – INCIDÊNCIA DA SÚMULA 479 DO STJ – CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA NÃO CONFIGURADA – INEXIGIBILIDADE DOS DÉBITOS – RESTITUIÇÃO SIMPLES DOS VALORES INDEVIDAMENTE DESCONTADOS – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO COM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA –RECURSO DESPROVIDO.

Comprovado que a consumidora foi vítima de fraude bancária perpetrada por terceiros, mediante sofisticada engenharia social, com a realização de diversas transações financeiras atípicas e incompatíveis com o seu perfil de consumo, evidencia-se a falha na prestação do serviço pela instituição financeira, que deixou de adotar mecanismos eficazes de segurança aptos a impedir ou mitigar o prejuízo.

A responsabilidade da instituição financeira é objetiva, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, tratando-se de fortuito interno o risco decorrente de fraudes praticadas no âmbito das operações bancárias, conforme entendimento consolidado na Súmula nº 479 do Superior Tribunal de Justiça.

Não configurada a culpa exclusiva da vítima, impõe-se a declaração de inexigibilidade dos débitos oriundos das operações fraudulentas, bem como a restituição simples dos valores indevidamente descontados.

Os descontos realizados em conta-salário e a imposição de dívida expressiva, contraída mediante fraude, caracterizam dano moral indenizável, que supera o mero aborrecimento cotidiano.

Mantém-se o quantum indenizatório fixado na origem, por atender aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

(N.U 1000617-15.2023.8.11.0111, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/02/2026, Publicado no DJE 18/02/2026)

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a r. sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Por consequência,
majoro os honorários advocatícios sucumbenciais
fixados na origem em favor dos patronos da parte autora em 2% (dois por cento).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2026